Tribunal: STF
Processo: Rcl 72219
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Parceria Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5002849-04.2021.4.04.7200, mediante a qual se teria desrespeitado o “entendimento estabelecido nas Turmas Nacionais de Uniformização” .



    A reclamante narra que a parte beneficiária ingressou com demanda visando a reparação de dano material e moral decorrentes de defeitos de construção em seu apartamento, construído por meio do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”. 



    Afirma que a construção foi fiscalizada pela Caixa Econômica Federal e que a pretensão da parte beneficiária estaria prescrita, uma vez que se trata de pretensão para reparação de ilícito civil sujeita prescrição trienal, não sendo o caso de relação de consumo. 



    Nessa perspectiva, invoca



    “dois julgados da Turma Nacional de Uniformização sobre o assunto, que apontam em direção oposta à decisão proferida no agravo Interno 5002849-04.2021.4.04.7200, pelo colegiado da Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina, no que concerne à matéria de direito em questão, é visivelmente necessária a cassação do decisum em questão”.



    Requer:



    a) seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o entendimento já estabelecido nas Turmas Nacionais de Uniformização, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos;



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Ademais, na peça inicial, o reclamante afirma que a decisão impugnada viola decisões da Turma Nacional de Uniformização e do Superior Tribunal de Justiça, porém deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta Suprema Corte, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno) 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RIST. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente